Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0716968-58.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento c/c antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor FRANCISCO OSMAR SILVA MELO contra decisão proferida em sede de apelação nos autos no 0736408-13.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de dilação/restituição do prazo para manifestação. Em suas razões (ID 58469035), o agravante aduz que, muito embora a decisão que indeferiu o requerimento de dilação do prazo para interposição do recurso especial não esteja elencada no rol das hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), a inadmissão da insurgência sob esse fundamento resultaria na própria irrecorribilidade da decisão, impedindo o acesso da parte ao duplo grau de jurisdição. Afirma que comprovou, por meio de atestado médico, que ficou internado do dia 18/03/2024 à 20/03/2024 em unidade semi-intensiva, com quadro de dengue, de modo que a médica pediu o afastamento do trabalho por 15 (quinze) dias a partir de 18/03/2024, ou seja, até 01/04/2024. Informa que, durante o período de internação e nos demais dias que precisou ficar de repouso para recuperação total da sua saúde, formulou pedido de dilação de prazo em vários processos, sendo que não teve nenhum problema nas varas cíveis e em outras turmas recursais. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que lhe seja oportunizado o direito de recorrer da decisão do acórdão proferido por esta 5a Turma Cível e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão vergastada, a fim de afastar o indeferimento da dilação de prazo e devolver o prazo recursal. Preparo nos IDs 58469042 e 58469043. É o relatório. Decido. De plano, evidencia-se que o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que se trata de autos autônomos em que se busca a reforma de decisão monocrática de relator de apelação cível. Ressalte-se que a nomenclatura indicada pelo recorrente foi “agravo de instrumento”. Olvida o agravante, entretanto, que, contra decisão monocrática de relator, o recurso cabível é o agravo interno, protocolado incidentalmente nos mesmos autos do feito principal, nos termos do artigo 1.021 do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Não há que se falar sequer em fungibilidade, uma vez que o erro verificado é grosseiro, não existindo qualquer controvérsia sobre qual seria o recurso cabível contra decisão monocrática de relator. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1435755, 07093252020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/06/2022, Publicado no DJE: 14/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora